Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-21.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001451-21.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.461.611-77 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONDIM SILVESTRE - CPF: 584.127.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.631-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LICIA JULIANE DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 919.496.371-15 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES INDICANDO DESTINAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar e, no mérito, pleiteou absolvição ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar foi realizada em contexto de flagrante delito, respaldada por fundadas razões decorrentes do histórico do réu e da apreensão prévia de drogas em sua posse, em conformidade com o art. 5o, XI, da CF/1988, e os arts. 240 e 303 do CPP.

4.

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes de policiais.

5.

A autoria foi confirmada por depoimentos que relataram a posse de entorpecentes em quantidade e condições que indicavam destinação ao tráfico, bem como por mensagens no celular do réu que corroboravam o comércio ilícito.

6.

A alegação de violação de domicílio e ausência de provas suficientes para a condenação não encontra amparo nos elementos probatórios, os quais apontam para o crime de tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

7.

A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é incompatível com a quantidade, diversidade e modo de acondicionamento das drogas apreendidas, além da existência de balança de precisão e outros itens típicos do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca domiciliar em situação de flagrante delito e fundada suspeita é válida mesmo sem mandado judicial, conforme art. 5o, XI, da CF/1988, e arts. 240 e 303 do CPP.

2.

O delito de tráfico de drogas caracteriza-se pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, independentemente de efetiva comercialização.

3.

O conjunto probatório consistente e corroborado afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240 e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 892.605/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2024; TJMT, Uniformização de Jurisprudência n. 7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Bruno Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove), por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, via de consequência, da ilegalidade das provas obtidas.

No mérito, requer a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas suficientes que demonstrem sua participação na prática do crime. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, por falta de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 229979803).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de id. 239182193.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR (NULIDADE ABSOLUTA DO FLAGRANTE EM FACE DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta do flagrante, argumentando violação de domicílio, uma vez que os policiais teriam ingressado na residência do Réu sem mandado judicial, sem sua autorização e sem justificativas fundamentadas, baseando-se apenas na suspeita de tráfico oriunda de supostas mensagens recebidas. Além disso, a defesa destaca que, após a perícia de quebra de sigilo, nenhuma evidência foi encontrada.

No entanto, os argumentos não prosperam, porquanto as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a entrada dos policiais militares na residência do apelante foi precedida de fundadas razões da prática de crime de natureza permanente.

De acordo com os autos, a equipe policial recebeu uma solicitação via COPOM para prestar apoio à Delegada Lícia Juliane em um comércio localizado próximo à sua residência.

A referida
Autoridade Policial relatou que enquanto estava em um momento de lazer com sua família em um restaurante, descobriu que o réu Bruno, conhecido pela polícia local por sua associação com o Comando Vermelho e por atividades relacionadas ao tráfico, a filmava. Esse comportamento gerou preocupação, principalmente porque dias antes o delegado Dr. Guilherme, também da região, havia passado por situação semelhante, em que membros do mesmo grupo de crime o filmaram em um momento privado.

Segundo a Delegada, essas ocorrências levantaram suspeitas entre as autoridades policiais, que não foram encontradas justificativas para as filmagens, interpretadas como ameaças ou de intimidação.

Durante a revista pessoal, foram encontradas com Bruno pequenas porções de cocaína e dinheiro. Nesse momento, começaram a chegar diversas mensagens em seu celular, visíveis na tela bloqueada, contendo termos comumente usados por usuários que buscam adquirir drogas. Bruno então informou à equipe policial que residia em uma casa do outro lado da rua, que estava aberta, permitindo a entrada dos policiais no local, embora tenha afirmado previamente que não havia nada ilícito na residência.

Esses fatos foram descritos no boletim de ocorrência n. 2023.48793, vejamos,
in verbis
:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FOI INFORMADA, VIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DO 18o BPM, DE QUE A DELEGADA SRA. LÍCIA JULIANE, ESTARIA SOLICITANDO A PRESENÇA DE UMA VIATURA POLICIAL, EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO RAMO ALIMENTÍCIO, QUE FICA AO LADO DE SUA RESIDENCIA. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, E AO CHEGAR FOMOS INFORMADOS PELA MESMA, QUE JÁ ESTAVA EM FRENTE A SUA RESIDENCIA, QUE AO TER FINALIZADO A SUA ALIMENTAÇÃO, DESLOCOU ATE O CAIXA PARA FAZER O PAGAMENTO, MOMENTO QUE SEU ESPOSO, QUE NESSE INTERVALO PERMANECEU SENTADO, OBSERVOU UM INDIVÍDUO FILMANDO MOVIMENTAÇÃO DA SUA ESPOSA, DRA. LICIA.A SOLICITANTE DISSE AINDA, QUE DIAS ATRAS O DR, GUILHERME, DELEGADO, PASSOU POR SITUAÇÃO PARECIDA, ONDE INDIVÍDUOS FAZIAM IMAGENS DO MESMO. FOMOS ATÉ O LOCAL, ONDE FOI DADO ORDEM PARA QUE OS SUSPEITOS SE LEVANTASSEM PARA QUE FIZÉSSEMOS A BUSCA PESSOAL, ONDE FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, 02(DOIS) PAPELOTES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, BEM COMO VALORES EM MOEDAS CORRENTE SOMADO: R$132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS).EM CIMA DA MESA, QUE ESTAVA SENTADO, JUNTAMENTE COM UMA OUTRO INDIVIDUO, QUE DISSE SER MOTOTAXISTA, ESTAVA DOIS APARELHOS DE CELULAR. NO MOMENTO QUE ESTÁVAMOS COM O CELULAR EM MÃOS, SENDO QUE AS TELAS DOS APARELHOS ESTAVAM BLOQUEADAS, CHEGOU VÁRIAS NOTIFICAÇÕES, NO CELULAR DE BRUNO PEREIRA COM OS DIZERES: "EAI MANO, SUAVE, TA NA ATIVA?; "CAIU O PIX O COMPROVANTE DO PIX?"; TERMOS GERALMENTE UTILIZADOS, ENTRE OS USUÁRIOS, QUE PROCURAM POR SUBSTÂNCIAS ILÍCTAS. PERGUNTADO AO SUSPEITO ONDE MORAVA, APONTOU PARA O OUTRO LADO DA RUA, ONDE SERIA A SUA CASA. DEVIDO AS DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS ENCONTRADAS COM O MESMO, PERGUNTAMOS AO ELE SE TERIA MAIS DROGA NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA, QUE ESTAVA COM O PORTÃO ABERTO, DISSE QUE NÃO. INDAGADO SE ELE AUTORIZAVA A EQUIPE FAZER BUSCAS NO LOCAL, DISSE QUE SIM.ATRAVESSAMOS A RUA E FIZEMOS O ADENTRAMENTO. LOGO NA SALA DA CASA, FOI LOCALIZADO EM CIMA DO SUPORTE DA TELEVISÃO VÁRIOS PAPELOTES, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS EMBALAGENS DAS ENCONTRADAS NO BOLSO DO SUSPEITO, DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. FOI ENCONTRADO TAMBÉM UM PAPELOTE MAIOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, BEM COMO OUTRO APARELHO DE CELULAR, UM CANIVETE; TODOS EM CIMA DA CAMA SENDO QUE TODOS ESTÃO VINCULADOS NO CAMPO DESTINADO NESTE B.O.CONTINUANDO AS BUSCAS, NO QUARTO, DENTRO DO GUARDA ROUPAS,FOI LOCALIZADAS VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS NOVAS, COM ETIQUETAS: SHORTS, BERMUDAS, BONÉS E CAMISETAS. OBJETOS ESTES POSSIVELMENTE PROVENIENTE DE ALGUM FURTO OCORRIDO NA CIDADE E POR ISSO TAMBÉM FORAM ENCAMINHADOS.POR NADA CONSTAR COM O INDIVIDUO DE NOME LEONARDO ROCHA ALVES, QUE ESTAVA COM O SUSPEITO, O MESMO FOI LIBERADO. DIANTE DO FATO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO AO 18oBPM, ONDE FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, EM SEGUIDA REGISTRAMOS NA DELEGACIA PARA PROVIDENCIAS.”(Id.

Num. 229979227 - Pág. 3)

Os fatos foram corroborados pelo depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Conforme o conjunto probatório apresentado, denota-se que a Delegada de Polícia inicialmente desconfiou do comportamento do réu, já conhecido no meio policial por suposta ligação com facções criminosas, que a estava filmando, e solicitou o apoio da Força Tática. Esta, ao abordá-lo, encontrou substâncias ilícitas em sua posse. Em seguida, com base no flagrante e na suspeita razoável de crime permanente, os policiais dirigiram-se à sua residência, onde apreenderam mais entorpecentes.

Como se vê, a busca, portanto, não foi despropositada ou fora de contexto; ao contrário, resultou de elementos concretos que apontavam para a prática de um crime permanente no local.

Desse modo, verifica-se que a dinâmica apresentada demonstra que a suspeita fundada não se limitava a uma simples possibilidade de existência de algo ilícito na residência. Baseava-se em indícios concretos, como informações prévias, o histórico policial do indivíduo e a situação de flagrante.

Ademais, ainda que a perícia na quebra de sigilo do celular do réu não tenha revelado novas evidências relevantes, tal fato não é suficiente para afastar a fundada suspeita que motivou as ações policiais iniciais. A suspeita era sustentada por uma série de indícios prévios — a conhecida associação do réu com atividades ilícitas, sua conduta de filmar uma autoridade policial em ambiente público e a posse de entorpecentes no momento da abordagem —, que juntos configuram motivos razoáveis e concretos para a investigação e a busca realizadas. Portanto, a ausência de novos elementos no celular após a quebra de sigilo não invalida a suspeita inicial, pois esta já se fundamentava em outras evidências sólidas e consistentes que justificaram a continuidade da diligência policial.

Logo, não se caracteriza violação de domicílio, especialmente considerando que o crime de tráfico é permanente, permitindo o flagrante enquanto a prática criminosa persiste, conforme autoriza o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006, ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 E ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA
– VISUALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E PREPARO DA DROGA POR PARTE DOS POLICIAIS – APELANTE COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES DE DROGAS – APREENSÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO ENTORPECENTE PARA MERCANCIA – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA DISPENSADA PELAS PARTES – PRESENÇA DA ADVOGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO EM JUÍZO – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CRIME DO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA OS DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PENA DO ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL REDUZIDA AO MÍNIMO COMINADO – ELEMENTOS IDÔNEOS PARA DISTANCIAR A PENA DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006 DO PATAMAR MÍNIMO – PENAS READEQUADAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – MODUS OPERANDI UTILIZADO – NECESSIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS, SENDO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DE TER PERMANECIDO SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DE CUSTAS NA SENTENÇA – PLEITO PREJUDICADO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NO SUCESSIVO.

A situação de flagrância foi observada por policial civil, tendo verificado o momento em que o apelante dispensa arma de fogo, além de observar que este preparava drogas antes da entrada na residência, logrando êxito em localizar as porções de entorpecente, dinheiro em espécie e petrechos destinados ao preparo da droga para mercancia.

Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5o, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

[...]

(N.U 1001894-28.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)” (destaquei)

Portanto, não há nulidade alguma nas diligências realizadas pelos policiais e, por consequência, há de ser reconhecida a legalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se da denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2023, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, Bruno Pereira dos Santos foi abordado por policiais militares. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma porção de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Após verificação de seu telefone celular, foram identificadas mensagens que indicavam sua possível participação no comércio ilícito de entorpecentes, mencionando pagamentos via PIX.

Na sequência, com a permissão do acusado, os policiais realizaram buscas em sua residência, onde foram encontradas 18 porções de cocaína prontas para venda, uma porção de maconha, uma balança de precisão, além de outros itens relacionados ao tráfico de drogas.

Vejamos,
in verbis
:

“Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 22h35min, em residência particular, localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, n.o 617, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, Bruno Pereira Dos Santos, com consciência e vontade,
guardava / preparava / mantinha em depósito / transportava / trazia consigo / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância
, sendo encontrado um total de 33,02 (trinta e três gramas e dois centigramas) de cocaína e 7,25 g (sete gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Após o devido processo legal, o juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 729 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa, inconformada com a sentença, sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal). Subsidiariamente, pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP (inexistência de prova suficiente para a condenação), alegando que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação.

Todavia, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nas fases policial e judicial.

No caso, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência no 2023.48793, Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.68093, Laudo Definitivo para Pesquisa de Droga de Abuso, além dos depoimentos prestados, tanto na fase policial quanto em juízo.

O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade policial, e os requisitos legais dos artigos 302 e 304 do CPP foram cumpridos, conforme o que se constata do protocolo de homologação da prisão.

O Boletim de Ocorrência no 2023.48793, lavrado em 21 de fevereiro de 2023, detalha a abordagem e apreensão realizadas pelos policiais. Consta que durante a abordagem foi encontrado com Bruno Pereira dos Santos uma porção de cocaína e R$ 132,00, e posteriormente, com autorização do réu, foram encontradas mais drogas em sua residência.

O Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.68093 detalha que foram apreendidos 18 porções de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão e celulares com mensagens que indicavam comercialização de drogas.

O Laudo Definitivo n.

o 532.3.10.8999.2023.100658-A01 atesta que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha, conforme exame pericial realizado,
verbis
:

“A) Dezoito (18) porções de substância em pó de cor branca, análogas a cocaína, acondicionados em recortes de sacola plástica na forma de trouxinhas fechadas por nó;
- 12,70 g

B) Uma (01) porção de substância sólida de cor branca compactada, análoga a cocaína, envolto por um recorte de embalagem plástica transparente;
- 20,85 g

C) Uma (01) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, análoga maconha, acondicionada no interior de uma sacola plástica verde fechada por aquecimento -
7,25 g
.”(Id. Num. 229979241)

No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, foram coerentes e firmes ao relatar que o apelante foi encontrado com substâncias entorpecentes e, em sua residência, foram apreendidas drogas e objetos típicos do tráfico.

Na fase policial, o policial Ricardo Cruz Siqueira Sales relatou que, no dia 21 de fevereiro de 2023, ele e sua equipe, composta pelo CB Marcos Vinício dos Santos e Sargento Marcelo e, receberam uma solicitação via COPOM para prestar apoio à Delegada Lícia Juliane em um comércio localizado próximo à sua residência. Ao chegar no local, encontraram drogas embaladas para venda, balança de precisão e dinheiro em posse de Bruno Pereira dos Santos, além de mensagens no celular do acusado que indicavam envolvimento em tráfico de drogas, com referências a pagamentos via PIX.

O policial Marcelo Rosa de Moraes também participou da operação no dia 21 de fevereiro e confirmou a versão de Ricardo Cruz, reiterando que Bruno foi abordado com substâncias ilícitas e que a busca na residência do acusado revelou mais drogas e instrumentos associados ao tráfico.

Senão vejamos,
in verbis
:

“QUE o depoente é Policial Militar, lotado na FORÇA TÁTICA deste município; QUE na data de hoje encontrava-se de serviço com o CB. VENICIO e SOLDADO SALES, quando receberam solicitação via COPOM, informando que a DELEGADA LICIA estaria pedindo apoio em um comercio ao lado de sua residência; QUE a guarnição deslocou ao local informando, sendo que lá chegando a referida Autoridade Policial já se encontrava em casa com seu esposo; QUE o esposo de LICIA passou a relatar que o casal tinha se sentado para comer um espeto, sendo que a Delegado levantou-se para pagar a conta; QUE nesse momento seu esposo percebeu que um homem estava a filmando com o aparelho celular; QUE conforme indicado por LICIA e seu esposo, o homem ainda encontrava-se sentado no estabelecimento comercial que ficava ao lado da casa;
QUE a guarnição deslocou ao local indicado, sendo que o suspeito, posteriormente identificado como BRUNO PEREIRA DOS SANTOS estava sentado com um mototaxista em uma mesa; QUE foi solicitado aos dois que se levantassem para realização da busca pessoal, sendo que o SOLDADO SALES localizou no bolso de BRUNO duas porções de substância análoga a COCAÍNA e R$ 132,00 em dinheiro trocado
; QUE questionado se teria filmado a Delegada LICIA, BRUNO negou;
QUE enquanto realizavam o procedimento de busca em BRUNO e no mototaxista, começaram a chegar diversas mensagens no aparelho celular do primeiro, as quais eram possíveis de ser vistas na tela bloqueada; QUE as mensagens diziam EAI MANO, SUAVE, TÁ NA ATIVA?, outra dizia CAIU O COMPROVANTE DO PIX; QUE tais mensagens utilizavam termos comumente usados por usuários em busca de alguém vendendo droga; QUE BRUNO informou morar em uma residência do outro lado da rua, sendo que a casa estava aberta; QUE BRUNO franqueou a entrada da equipe policial no local, contudo disse antes que não havia nenhum ilícito; QUE assim que a equipe policial entrou na casa foi localizado em uma estante, próximo a TV diversas porções de substancia análoga a COCAÍNA, embaladas da mesma forma que as que foram encontradas com BRUNO; QUE também foi localizado uma porção maior de substancia análoga a COCAÍNA e uma porção de substância análoga a MACONHA; QUE BRUNO informou que as substâncias encontradas no local eram de sua propriedade e que o mesmo realizava o comércio naquele local; QUE diante dos fatos o suspeito foi encaminhado ao batalhão PM para confecção do boletim e posteriormente para esta Delegacia
; QUE no local também foram encontradas diversas peças de roupa ainda com etiquetas; QUE questionado sobre o material encontrado no local, BRUNO disse que as adquiriu para revender;” (Id. Num. 229979229 - Pág. 1)

Extrai-se, ainda, do Despacho n. 2023.3.33802 no A.P.F.D. 114.3.2023.2846, que a Autoridade Policial relata que enquanto estava em um momento de lazer com sua família em um restaurante, descobriu que o réu Bruno, conhecido pela polícia local por sua associação com o Comando Vermelho e por atividades relacionadas ao tráfico, a filmava. Esse comportamento gerou preocupação, principalmente porque dias antes o delegado Dr. Guilherme, também da região, havia passado por situação semelhante, em que membros do mesmo grupo de crime o filmaram em um momento privado.

Segundo a Delegada, essas ocorrências levantaram suspeitas entre as autoridades policiais, que não foram encontradas justificativas para as filmagens, interpretadas como ameaças ou de intimidação. Com base nesse contexto, solicitou o apoio da Força Tática para abordar Bruno e um outro indivíduo que estava com ele no local. Durante a revista, foram encontradas com Bruno pequenas porções de cocaína e dinheiro, enquanto, em sua residência, a polícia encontrou uma quantidade maior da mesma droga, já embalada para venda, uma balança de precisão e peças de roupas de marcas conhecidas ainda com etiquetas, suspeitas de serem frutos de recepção de mercadorias furtadas.

Diante das evidências, validou a prisão em flagrante e solicitou a quebra de sigilo telefônico dos celulares encontrados com o suspeito, além de outras medidas processuais, como a oitiva dos policiais envolvidos na abordagem.

Durante a instrução, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que os depoimentos dos policiais e da Delegada de Polícia Lícia Juliane de Almeida Paiva foram reafirmados, sendo firmes e coerentes, reforçando a autoria e materialidade do crime.

Isso porque, tanto Ricardo Cruz quanto Marcos Venicio dos Santos reafirmaram suas versões, mencionando que o réu estava com drogas em quantidade que sugeria comércio e não uso pessoal. Também destacaram que as mensagens no celular corroboravam as evidências de tráfico. Os depoimentos foram considerados firmes e coerentes, reforçando a autoria e materialidade do crime.

Além disso, a testemunha Delegada de Polícia Lícia Juliane de Almeida Paiva afirmou em juízo, em síntese que:

“[...] nesta época houve uma operação da polícia envolvendo a prisão de grandes elementos de facções criminosas do Estado de Mato Grosso; Alguns dias antes, o Dr. Guilherme havia lhe passado uma situação de que estava num momento de lazer na cidade quando um membro do Comando Vermelho, de seu conhecimento, estava o filmando; A depoente estava jantando com seu marido e filhos quando, em determinado momento, seu marido percebeu que o BRUNO estava fazendo o uso de celular para filmar a mesa da depoente; A depoente já sabia que ele morava ali, pois era a rua em que a própria depoente morava, e recebeu denúncias anteriores acerca de intensa movimentação de mototaxistas na casa dele; No dia dos fatos, o marido da depoente percebeu que estavam sendo filmados e que se tratava de um cidadão que morava na residência defronte a deles; Recolheu seu filhos para casa, saiu com seu cachorro e no meio tempo acionou a Polícia Militar; Quando a depoente chegou a ver a força tática no local, BRUNO já estava sendo abordado conjuntamente a um mototaxista que estava na mesa com ele; Os policiais militares encontraram em seus bolsos duas porções de maconha ou cocaína; Foi perguntado para eles o porque estavam filmando, e BRUNO havia respondido que sequer estava com o celular, todavia, haviam dois celulares em cima da mesa; Nisso, a depoente entrou em cena e tornou a questionar BRUNO sobre a filmagem; A casa de BRUNO ficava na frente, e estava com as portas abertas e todas as luzes ligadas, então os policiais militares, com a suspeita de traficância levantada pela posse de entorpecentes com BRUNO e com o fato de que seu celular se encontrava recebendo mensagens, ainda que bloqueado, de teor suspeito — “tô afim de fazer uma fita” —, os policiais decidiram adentrar na residência; Logo que adentraram, os policiais encontraram por cima de uma mesa uma porção de cocaína, tanto em pedras como em pó, e porções individuais já embaladas, além de balança de precisão; Outro fator que levantou suspeita foi que foram encontradas, no quarto, muitas roupas de marca ainda com etiquetas e preços, além de serem roupas de tamanhos variados, que não cabiam no BRUNO; Já havia sido passada a informação anteriormente de que ele era do Comando Vermelho, e os policiais da força tática também o confirmaram; Não tem conhecimento se houve acesso ou não ao celular do réu por policial militar, pois na delegacia não houve acesso, já que estava com senha; Não se recorda se BRUNO acompanhou as buscas realizadas no interior da residência; Segundo os policiais militares, em abordagem pessoal foram encontradas duas porções de entorpecente com BRUNO.”(Id. Num. 229979791 - Pág. 4 – extraído da sentença)

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares possuem presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade desses depoimentos como meio de prova, especialmente quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos, como no caso concreto.

Nesse sentido, conforme jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]4
. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 892.605/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)(destaquei)

Desse modo, a tese defensiva de que o réu não estava envolvido com o tráfico de drogas não encontra amparo nas demais provas dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: "
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício."
Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Ademais, apesar da conclusão do Relatório no 2023.13.64079 (Id. 229979782 - Pág. 2), assinado pelo Investigador Leonardo Vieira de Souza, indicando que “
nada de aparente relevância foi encontrado
” na análise do celular apreendido, tal constatação não diminui o valor das demais provas já reunidas no conjunto probatório para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

É que, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Aliás, tem-se que as circunstâncias da apreensão — quantidade, diversidade e modo de acondicionamento das drogas, além da balança de precisão

— indicam claramente que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, e não ao uso pessoal, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Observa-se, então, que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio é incompatível com os elementos dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024